Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022903-34.2020.8.11.0000
Recorrente: Nelson José Vigolo
Recorrido: Adama Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85740963) interposto por Nelson José Vigolo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82131960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – TESES ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PJ, ESSENCIALIDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO BANCO ORIGINAL S.A. - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO –– TESES OBJETO DE OUTRO RECURSO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ABRANGE AS MATÉRIAS – OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA E ESPOSA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTIMAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO – VALIDADE – ARTIGO 248 §4o. DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC a citação, que é um dos atos mais importantes do processo, pode ser recebida pelo funcionário do condomínio edilício, portanto, não há óbice em considerar válida a intimação do cônjuge do seu direito de preferência a que remete o artigo 876, §5o. do CPC, recebida pelo porteiro do prédio, inclusive pessoa já conhecida nos autos, que recebeu outras intimações, inclusive citação (por hora certa)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022903-34.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 30/03/2021, p. 12/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Nelson José Vigolo, e manteve a decisão proferida na Carta Precatória n. 1907-92.2018.811.0035, oriunda da Execução de Título Extrajudicial n. 0068222-98.2016.816.0014, proposta por Adama Brasil S.A., em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, que determinou a lavratura do auto de adjudicação e imissão na posse da fração ideal de 50% do imóvel matrícula 7711.
A parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “os bens e valores constritos pelos credores que moveram ações individuais em face do Grupo Bom Jesus são de extrema essencialidade à continuidade de suas atividades empresarias, visto que são utilizados para a condução dos negócios e na continuação da atividade sazonal”.
Suscita afronta ao artigo 7o da lei n. 11.105/2005, porquanto não compete ao Juízo da execução a declaração de que o crédito é ou não extraconcursal, e sim ao administrador judicial.
Argumenta que “como o crédito da Apelada está lançado como concursal, assim deve ser tratado até que decisão ulterior do Juízo Universal da Recuperação Judicial, o classifique de maneira distinta”.
Argui contrariedade ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quorum exigido pela Lei 11.101/2005”.
Aduz que “impossível se faz a restrição da supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Imputa ofensa aos artigos 371 e 373 do CPC, sob a assertiva de que “não emergem dúvidas que o laudo fora apresentado de maneira incompleta, anômala e sem qualquer conclusão técnica que embase o valor atribuído aos bens em questão”.
Recurso tempestivo (id 86146461) e preparado (id 85976468).
Contrarrazões no id 88979965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “os bens e valores constritos pelos credores que moveram ações individuais em face do Grupo Bom Jesus são de extrema essencialidade à continuidade de suas atividades empresarias, visto que são utilizados para a condução dos negócios e na continuação da atividade sazonal”A parte recorrente alega violação, ao argumento de que.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 7o da Lei n. 11.105/2005, porquanto não compete ao Juízo da execução a declaração de que o crédito é ou não extraconcursal, e sim ao administrador judicial.
Argui, também, contrariedade ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quórum exigido pela Lei 11.101/2005”.
Por fim, a suposta afronta aos artigos 371 e 373 do CPC, está amparada na assertiva de que “não emergem dúvidas que o laudo fora apresentado de maneira incompleta, anômala e sem qualquer conclusão técnica que embase o valor atribuído aos bens em questão”
No entanto, as indigitadas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, como consta do trecho abaixo transcrito:
“Sendo assim, atenho-me, tão somente à r. decisão agravada, e, em consequência, não conheço dos pedidos envolvendo impugnação do laudo de avaliação, recuperação judicial, essencialidade do bem, ausência de intimação do terceiro Banco Original S.A. e, o pedido de nova avaliação, seja porque os mesmos pedidos e as mesmas teses são objeto do recurso de agravo de instrumento n.1022903-34.2020.8.11.0000, seja porque a decisão agravada não contempla o enfrentamento destas teses”.
Desse modo, como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, obsta-se o seu exame pelo STJ, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.